Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-59.2020.8.11.0087
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001628-59.2020.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS ANTONOW - CPF: 276.020.360-34 (APELADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ROSICLER SACKSER - CPF: 026.542.211-64 (APELADO), JOSE LINO SERRA FILHO - CPF: 667.057.899-72 (APELANTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), MARLENE APARECIDA POLIPENKO SERRA - CPF: 002.656.551-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Os embargantes sustentam que o acórdão não contemplou integralmente a indenização pelos frutos colhidos durante a posse de má-fé, conforme o art. 1.216 do Código Civil, e afirmam que houve erro ao confundir a safra de milho 2020/2021 com a safra de soja do mesmo ano. Requerem, com efeitos infringentes, a inclusão da condenação referente à safra de milho 2020/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto à condenação pela safra de milho 2020/2021 e à integralidade da indenização pelos frutos da posse exercida de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão já se manifestou sobre a indenização por uso do imóvel em posse de má-fé, concluindo que os frutos colhidos pela embargada foram considerados na indenização fixada, não havendo omissão nesse ponto.

A controvérsia quanto à safra de milho 2020/2021 foi esclarecida no acórdão, que limitou a condenação ao pedido efetivamente formulado pelos embargantes, sem abranger a referida safra, conforme indicado no texto da decisão embargada.

A via dos embargos de declaração não é adequada para revisitar juízo de valor já proferido em decisão judicial, servindo apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.

Embargos declaratórios sem fundamento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC caracterizam recurso protelatório, sendo cabível a advertência de aplicação de multa em caso de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado sobre indenização por frutos colhidos em posse de má-fé e a limitação da condenação ao pedido formulado pelos embargantes tornam os embargos declaratórios impróprios para alterar o julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.216; CPC,
arts
. 80, VII, 81, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por
JOSE LINO SERRA FILHO E MARLENE APARECIDA POLIPENKO SERRA,
contra
acórdão proferido nos Embargos de
Declaração
nº
1001628-59.2020.8.11.0087,
que negou provimento aos primeiros embargos de declaração apresentados por eles.

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não contemplar integralmente a indenização pelos frutos colhidos durante a posse de má-fé, com base no artigo 1.216 do Código Civil, e contraditório ao afastar o pagamento referente à safra de milho 2020/2021, ao confundir este valor com a safra de soja do mesmo ano.

Pedem o provimento
destes segundos
declaratórios para, atribuindo efeitos infringentes, seja
sanada a omissão com relação ao pronunciamento específico requerido quanto a condenação ao pagamento da Safra de Milho 2020/2021.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese,
os embargantes
a título de omissão e contradição, pretendem revisitar questões enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

O argumento de que

o
acórdão
é omisso porque não apreciou pedido de
indenização integral pelos frutos advindos da posse exercida de má-fé pela embargada
Rosicler

Sackser
, solicitando a aplicação do artigo 1.216 do Código Civil
,
não prospera.

Da leitura simples e sistematizad
a
do recurso, observa-se que
o acórdão já se manifestou claramente ao afirmar que a sentença contemplou a indenização pelo uso do imóvel, sendo desnecessária a duplicidade de indenização.

A pretensão dos embargantes constitui mero inconformismo quanto à decisão tomada, que entendeu que os frutos colhidos pela embargada, no contexto de posse de má-fé, já foram integralmente considerados na indenização fixada.

Dessa forma, inexiste a omissão alegada, visto que o tema da indenização pelo uso de má-fé foi objeto de análise e decisão, estando o pedido de embargos, nesse ponto, carente de base para alteração do julgado.

A outra controvérsia envolve o suposto afastamento equivocado da indenização relativa à safra de milho de 2020/2021.

O acórdão indicou que a safra de soja de 2020/2021 havia sido objeto de acordo entre as partes, o que justificou o não acolhimento da condenação nessa parte. Entretanto, os embargantes sustentam que o acordo mencionado
se referiu
exclusivamente à safra de soja, não abrangendo o milho, e que tal diferença teria sido inadvertidamente ignorada.

Analisando o teor da decisão embargada, observa-se que o acórdão não cometeu o alegado erro,
porque de forma clara e textual ponderou que a condenação s restringiu exclusivamente com o que fora pedido pelos recorrentes/embargantes na contestação.

Colhe-se do voto embargado a conclusão (id 246265166):

“.
..Isto é, a indenização referente a safra de milho se limita, naturalmente, ao pedido dos embargantes da safra e valores indicados por eles, que, como se observa, não alcançou a safra 2020/2021”.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos segundos embargos de declaração.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024